Tribunal: CARF
Processo: 10325.720430/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.720430/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.592 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
GENTIL FERREIRA DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL DA POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DEPENDENTE.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Comprovação
parcial da possibilidade de dedução de dependentes com apresentação
documental em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a título de dedução
indevida de dependente no valor de R$3.480,60.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.720430/2011-01
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720430/2011-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 53 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
dependente, de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de
Dedução Indevida de Despesas com instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 13/18)
relativo ao exercício de 2010, ano-calendário 2009, a qual resultou na apuração de
imposto suplementar de R$ 3.025,62 sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme consta da descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente, em decorrência do não atendimento da intimação,
foi glosado o valor de R$ 5.191,20.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, em
decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 16.390,80.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução, em decorrência do não atendimento
da intimação, foi glosado o valor de R$ 935,00.
Em 20/07/2011, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 02/03) mediante a qual
contesta as glosas, afirmando que não dispõe de recibos para comprovar as despesas
com dependente embora tenha efetuado gastos com seus filhos; pagou despesas de
instrução independentemente da pensão e apresenta recibos de pagamento de pensão
visto que o desconto não consta de seu comprovante de rendimentos.
Tendo em vista o disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958/09, os documentos
apresentados e as questões de fato alegadas foram analisados pela Autoridade
Lançadora, sendo lavrados o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório (fls.
34/37) que manteve integralmente o lançamento.
Cientificado (fl. 41), o Contribuinte não se manifestou posteriormente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2015 (e-fls. 59), o sujeito
passivo interpôs, em 20/07/2015 (e-fls. 60), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a dedução de dependentes; o acordo
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720430/2011-01

homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia e os pagamentos de pensão
alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de dependente no valor de R$5.191,20, de
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública n valor de
R$16.390,80 e de Dedução Indevida de Despesas com instrução no valor de R$935,00)
Não há questões preliminares a serem apreciadas nesta fase processual.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nesta fase recursal, apresenta o interessado a comprovação de dependência de seu
cônjuge Irani Felix Santos e de sua filha Ana Clara Santos Silva (e-fls. 67 e 69).As novas provas
colacionadas podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Dessa forma, pode
ser afastada parcialmente a glosa a título de dedução indevida de dependente, no valor
referente às duas dependentes comprovadas, no valor de R$3.480,60.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720430/2011-01

No mais, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto para manutenção das demais glosas:
Voto
....
Relativamente a Matheus Aquino de Assis Silva, embora reste demonstrado que se trata
de seu filho conforme certidão de nascimento de fl. 05, verifica-se também que o
contribuinte paga pensão alimentícia para esse filho (fl. 06) desde 2008.
O art. 78, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de março
de 1999) assim estabelece sobre a pensão alimentícia:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.”
Portanto, o Interessado não poderia deduzir simultaneamente da base de cálculo a
parcela de dependente relativa a Matheus e o pagamento de pensão alimentícia para o
mesmo. Assim, é de se manter a glosa também desse dependente.
Quanto à dedução de pensão alimentícia declarada, a glosa foi mantida pela
autoridade revisora visto que os comprovantes de pagamentos apresentados (fls. 09 e
19/20) se referiam a pagamentos efetuados no ano de 2010 e, portanto, não poderiam
ser objeto de dedução na DIRPF/2010 que se refere ao ano de 2009.
Do regramento já acima exposto, é possível extrair três condicionantes para a dedução
de pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais sejam: 1) o dever de pensionar
decorre de decisão judicial; 2) o fundamento para pagamento da pensão deriva das
normas do Direito de Família; e 3) deve haver prova do efetivo pagamento.
Tendo em vista que o contribuinte, embora lhe tivesse sido dada nova oportunidade
para juntada de documentos que entendesse cabíveis para demonstrar o efetivo
pagamento da pensão, não juntou novos elementos de prova, deve ser mantida a
glosa da dedução de pensão alimentícia.
Do mesmo modo, no que concerne às despesas com instrução, o recibo apresentado não
foi aceito por se referir a pagamento relativo ao ano de 2010, além de não especificar
qual o objeto do gasto de forma a permitir verificar-se se a despesa pode ser enquadrada
como dedutível de acordo com a legislação.
Não tendo juntado outro comprovante que sanasse as irregularidades apontadas não há
como restabelecer a dedução.
Esclareça-se ainda que, em se tratando de despesa de educação de alimentando, como
alegou o contribuinte, é imprescindível que os gastos com instrução do alimentando
estejam especificamente previstos na decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
...
Complemente-se que o interessado continua sem comprovar o efetivo
pagamento da pensão alimentícia. Ocorre que declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720430/2011-01

presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com
afastamento parcial da glosa a título de dedução indevida de despesas com dependente, como
acima referido.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a título de dedução indevida de dependente no valor de R$3.480,60.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 76
DF CARF MF
Original